Tribunal: TJSP
Processo: 1032604-02.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS ELÉTRICOS – LAUDOS TÉCNICOS DE CONTEÚDO VAGO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.